Tribunal: TJSP
Processo: 2048513-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Tutela de urgência - Decisão que deferiu a concessão da tutela antecipada para que o banco réu se abstenha de descontar na conta do autor os valores do contrato de financiamento estudantil, bem como não insira o nome do autor nos órgão de proteção ao crédito até final julgamento da demanda - Contrato de financiamento

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Tutela de urgência - Decisão que deferiu a concessão da tutela antecipada para que o banco réu se abstenha de descontar na conta do autor os valores do contrato de financiamento estudantil, bem como não insira o nome do autor nos órgão de proteção ao crédito até final julgamento da demanda - Contrato de financiamento estudantil "Uniesp Pode Pagar" - Rescisão pela instituição de ensino sob o argumento de que o autor não apresentou excelência acadêmica e descumpriu outras cláusulas, como mudança de período – Fixação de
multa cominatória pelo D. Juízo a quo - Insurgência do banco réu - Pretensão de exclusão ou redução da multa diária imposta para o cumprimento da obrigação de não fazer - Descabimento - Hipótese em que o valor fixado pelo juízo singular revela-se compatível com a obrigação - Multa que, ademais, só incidirá em caso de descumprimento - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2048513-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em
que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado WELLINGTON DE
SOUZA FIRMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2048513-67.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 27.150
Voto no 27.150
Agravo de Instrumento no 2048513-67.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba - 6a. Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Wellington de Souza Firmino
Interessados: Instituto Educacional do Estado de São Paulo Iesp Unidade
de Ensino de Sorocaba, Uniesp S/A e Fundação Uniesp de Teleducação
Juiz(a) de 1a Inst.: Danilo Fadel de Castro
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Tutela de urgência - Decisão que deferiu a concessão da
tutela antecipada para que o banco réu se abstenha de
descontar na conta do autor os valores do contrato de
financiamento estudantil, bem como não insira o nome do
autor nos órgão de proteção ao crédito até final julgamento
da demanda - Contrato de financiamento estudantil “Uniesp
Pode Pagar” - Rescisão pela instituição de ensino sob o
argumento de que o autor não apresentou excelência
acadêmica e descumpriu outras cláusulas, como mudança de
período – Fixação de
multa cominatória pelo D. Juízo a quo - Insurgência do
banco réu - Pretensão de exclusão ou redução da multa
diária imposta para o cumprimento da obrigação de não
fazer - Descabimento - Hipótese em que o valor fixado pelo
juízo singular revela-se compatível com a obrigação - Multa
que, ademais, só incidirá em caso de descumprimento -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização de danos materiais e
morais com pedido de tutela de urgência proposta por WELLINGTON DE
SOUZA FIRMINO em face de INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
UNIESP FACULDADE DE SOROCABA; UNIESP S/A.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2048513-67.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 27.150
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA e BANCO DO BRASIL, deferiu a tutela
provisória de urgência pleiteada pelo autor, “para o fim de determinar ao
Banco, ora requerido, que se abstenha de lançar débito das parcelas de
amortização do FIES na conta do autor, até decisão ulterior, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Consignou, ainda, que os
órgãos de proteção ao crédito devem ser oficiados “com a determinação de
que, por ora, suspendam a publicidade dos efeitos da anotação porventura
existente em nome da parte autora referente ao contrato, objeto desta ação
ou se abstenham de efetuarem quaisquer anotações” (fls. 52/54).

Recorre o corréu BANCO DO BRASIL S/A. Alega que o
arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 é desproporcional, haja
vista tratar-se de obrigação de natureza complexa. Afirma que a
manutenção do valor da multa tal qual decidido implica em enriquecimento
ilícito do autor. Sustenta não ser admissível a intervenção do Judiciário para
determinar a alteração pretendida unilateralmente pelo autor em prejuízo da
instituição financeira mutuante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, no mérito, pugna pelo afastamento da multa fixada ou,
subsidiariamente, pela sua redução, por excessiva (art. 537, I, do CPC) (fls.
04/18).
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
contrariado (fls. 418/419).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2048513-67.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 27.150
O autor narra que, em 2010, procurou a Faculdade de
Sorocaba, do grupo UNIESP S/A com o objetivo de cursar Ciências
Contábeis, quando foi informado que seu curso poderia ser custeado pela
UNIESP, por meio do programa UNIESP PODE PAGAR, atrelado ao FIES.
Firmou-se entre o autor e o Grupo Educacional Uniesp,
um Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES, cuja
cláusula terceira previa as responsabilidades do beneficiário, dentre elas:
“3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e
na frequência às aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e
colaborador da Instituição em suas iniciativas de
melhorias acadêmicas, culturais e sociais”.
Acontece
que,
conquanto
o
demandante
tenha
concluído o curso em 2015, com colação de grau em 26.04.2016, foi
notificado em 22.09.2017 por meio de mensagem de e-mail acerca de seu
desligamento do programa por descumprimento da referida cláusula
contratual 3.2.; bem assim da cláusula 3.6 do REGULAMENTO (Mudança
de Período) e cláusula terceira do contrato de garantia de pagamento das
prestações do FIES (fls. 93 da origem).
Com isso, o BANCO DO BRASIL S/A passou a cobrar o
valor das mensalidades devidas em decorrência do financiamento que,
segundo o contratado é no valor de R$814,10.
Nesse contexto é que o autor ajuizou a presente
demanda e pleiteou o deferimento de tutela de urgência para que os réus se
abstenham de lançar débitos/descontos, a título de mensalidades do FIES
na conta de titularidade do autor, bem como para que os órgãos de proteção
ao crédito se abstenham de inserir (ou excluir, caso já negativado) seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2048513-67.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 27.150
nome nos órgãos de proteção ao crédito.
O D. Juízo a quo deferiu a tutela requerida, nos
seguintes termos (fls. 52):
"Vistos.
De início, face aos documentos acostados às fls.
158/171, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao
autor. Anote-se.
Com
efeito,
verifico
que
os
documentos
acostados à inicial, indicam a probabilidade do direito da
parte autora.
Sob outro aspecto, o periculum in mora resta
evidenciado porque há o risco de dano à honra, boa fama
e dignidade da parte autora, caso não determinada,
nesse momento, a suspensão da cobrança de valores do
contrato
em
discussão.
Aliás,
anote-se
que
a
recomendável a suspensão dos efeitos do contrato em
discussão, até decisão final, providência que, ao mesmo
tempo que evita eventual lesão a direito personalíssimo
da parte autora, consumidora, também não acarretará
prejuízos ao Banco, ora requerido, beneficiário do crédito,
pois, a cobrança permanecerá apenas suspensa.
Posto isso, defiro a tutela de urgência, com
fundamento no art. 300, §2o, do CPC para o fim de
determinar ao Banco, ora requerido, que se abstenha
de lançar débito das parcelas de amortização do FIES
na conta do autor, até decisão ulterior, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Oficie-
se, ainda, aos órgãos de proteção de crédito com a
determinação
de
que,
por
ora,
suspendam
a
publicidade dos efeitos da anotação porventura
existente em nome da parte autora referente ao
contrato, objeto desta ação ou que se abstenham de
efetuarem quaisquer anotações.
De outra parte, diante das especificidades da
causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a
análise da conveniência da audiência de conciliação.
(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).
Destaco, ainda, que deve ser prestigiado o
direito fundamental constitucional à duração razoável do
processo e dos meios que garantam sua celeridade de
tramitação (art. 5o, LXXVIII da CF). "Cite-se e intime-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2048513-67.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 27.150
parte requerida para contestar o feito no prazo de 15
(quinze) dias úteis."
Consigne-se que, desnecessária a citação de
UNIESP; UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e UNIESP
FACULDADE DE SOROCABA, pois, já compareceram
aos autos e ofereceram contestação (fls. 179/214).
A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada
na petição inicial.
A presente citação é acompanhada de senha
para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da
petição inicial e dos documentos. Tratando-se de
processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais
dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340, do CPC.
Int.".
Contra esta decisão, insurge-se o Banco do Brasil S/A.
Com efeito, o magistrado tem poderes para impor a
aplicação de multa como meio coercitivo à concretização do comando
judicial.
No presente caso, o D. Juízo a quo arbitrou multa diária
de R$ 500,00, sem limitação, caso os descontos na conta corrente do autor
não fossem obstados, valor este que atende ao requisito de suficiência e
compatibilidade com a obrigação, nos termos do citado art. 537 do CPC.
Ademais, a multa só incidirá em caso de
descumprimento e, se a conta corrente em que são realizados os descontos
são mantidos junto ao próprio banco agravante, não há qualquer justificativa
para que haja alguma demora ou impossibilidade para o atendimento.
Saliente-se, por fim, que nada obsta que o magistrado
modifique o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo a exclua, caso
verifique que a penalidade se tornou insuficiente ou excessiva (art. 537, §1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2048513-67.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 27.150
inciso I, do Código de Processo Civil).
Portanto, não merece nenhum reparo a decisão
recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator